Tribunal: STF
Processo: HC 190938
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NO ARTIGO 33, § 1º, I, DA LEI 11.343/06 E ARTIGO 333 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do habeas corpus 592.864, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CORRUPÇÃO ATIVA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE CRIMES EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. MÁCULA NÃO EVIDENCIADA.
    1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento.
    2. Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída ao recorrente devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal.
    3. Na espécie, verifica-se que as condutas imputadas ao recorrente foram devidamente explicitadas na vestibular, tendo o Ministério Público consignado que o paciente e demais corréus, com unidade de desígnios e identidade de propósitos entre si, tinham em depósito insumos químicos destinados à preparação de drogas, bem como ofereceram vantagem indevida aos policiais que os abordaram para que não fossem levados ao distrito policial, narrativa que lhe permite o exercício da ampla defesa e do contraditório.
    FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA.
    1. Em sede de habeas corpus e de recurso ordinário em habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, e ainda, a atipicidade da conduta.
    2. Não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no presente mandamus, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematurada persecução criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente.
    AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CONSTRITIVO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO ANTECIPADA ANTE A PANDEMIA DE CORONAVÍRUS (COVID-19). RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. COMORBIDADES NÃO COMPROVADAS. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. 
    1. A alegada ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva não foi alvo de deliberação pela autoridade impetrada no acórdão impugnado, circunstância que impede qualquer manifestação deste Sodalício sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. Precedentes.
      2. Não há nos autos qualquer comprovação de que o paciente se enquadra nos grupos de risco do coronavírus, o que impede a revogação da medida extrema pela aplicação da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    3. Agravo regimental desprovido. ”
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em razão da suposta prática do crime tipificado nos artigos 33, § 1º, inciso I, da Lei 11.343/06 e 333 do Código Penal.
    Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito.
    Irresignada, a defesa impetrou novo writ perante o superior Tribunal de Justiça, o qual restou denegado nos termos da ementa transcrita.
    Contra esse decisum, foi manejado o presente mandamus, no qual a defesa aponta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no oferecimento de denúncia supostamente inepta.
    Aduz que “sem nenhuma prova, a denuncia retira palavras do depoimento, para “igualar” os acusados compradores com os vendedores do produto e o estoque de mercadorias na casa dos vendedores, apenas para manter todos os acusados presos pelo mesmo crime exige que o acusado faça prova negativa de que não praticou o crime, de, supostamente, ser ‘sócio ou supostamente parceiro do químico e dos bens encontrados dentro de sua casa (do quimico)para preparação de drogas’.
    Considera que “o venerando acordão recorrido, data venia e com todo o nosso respeito, simplesmente está repetindo a denuncia inepta, sem atentar que a acusação é genérica ‘igualando’ condutas diferentes, apenas para manter o paciente e o co-réu presos (compradores)”.
    Alega que “basta analisar depoimento único do processo para que se verificar que,na origem,( embora a honrada magistrada mencionou repetidamente esse depoimento, assim como em todas as decisões,) contrariando a sua argumentação,recebeu a denúncia [genérica] do ministério público, data venia, para manter o paciente e o [corréu] preso”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “6. Face ao exposto, liminarmente, a suspensão da audiência e se julgada, seja anulada diante da inépcia da denuncia e dos efeitos decorrentes, com a liberdade provisória do paciente mediante as medidas a serem impostos sob pena do art. 316 parágrafo único (que se aplicam automaticamente em caso de descumprimento .
    7. No mérito, mantida a decisão do Habeas, o provimento do recurso ordinário (em fase de processamento) para declarar inepta a denúncia em relação ao paciente (e por extensão ao co-réu Allyson comprador do produto Por extensão aos demais réus do processo.
    Em tempo: não consta nenhum pedido em seu favor de Alysson da Defensoria Pública) por flagrante constrangimento ilegal, devendo o benefício ser estendido ao co-réu Allyson comprador, que estava com o seu veículo.. carregando os produtos adquiridos.”
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “(...)
    No mérito, não obstante as razões declinadas pelo agravante, a decisão monocrática deve ser mantida. Isso porque, conforme consignado no provimento judicial questionado, a via eleita é inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento, consoante entendimento pacífico no âmbito desta Corte Superior de Justiça. 
    Superado esse óbice, extrai-se da denúncia que o paciente e demais corréus se ajustaram para a guarda de elevado volume de insumos destinados à preparação de drogas, mantidos na casa de um deles, e, eventualmente transportados no automóvel de outro (e-STJ fl. 108). Policiais militares estavam realizando patrulhamento de rotina quando se depararam com três indivíduos ao lado de um veículo que estava com os vidros abertos e em frente a um imóvel (e-STJ fl. 108). 
    Os agentes suspeitaram do comportamento deles, uma vez que esboçaram nervosismo ao perceberem a aproximação policial, razão pela qual decidiram abordá-los, oportunidade em que o paciente e os corréus Allyson e Íkaro foram identificados, e, em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em seu poder (e-STJ fl. 108). 
    Contudo, dentro do carro, no banco traseiro, foram localizados 4 (quatro) galões de 5 (cinco) litros cada, e, inquiridos acerca da procedência da substância, o corréu Ikaro informalmente admitiu que havia mais dentro da casa (e-STJ fl. 108). 
    Os policiais ingressaram no imóvel e lá encontraram mais 10 (dez) galões de 25 (vinte e cinco) litros e 28 (vinte e oito) galões de 5 (cinco) litros, todos com a mesma substância química localizada no carro, razão pela qual deram voz de prisão aos acusados, momento em que o corréu Ikaro ofereceu-lhes R$ 600,00 (seiscentos reais), ao passo que o paciente e o corréu Allyson ofereceram-lhes R$ 800,00 (oitocentos reais) para que não fossem levados ao distrito policial (e-STJ fl. 108). Recusada a oferta pelos milicianos, quando se preparavam para conduzir os acusados à delegacia, o corréu José Tadeu chegou ao local e ofereceu-lhes R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para que ele e os comparsas não fossem presos em flagrante, proposta que foi novamente recusada, sendo todos encaminhados ao distrito policial (e-STJ fl. 108). 
    Feitos tais esclarecimentos acerca dos fatos imputados ao paciente, sabe-se que o devido processo legal constitucionalmente garantido deve ser iniciado com a formulação de uma acusação que permita ao réu o exercício do seu direito de defesa, para que eventual cerceamento não macule a prestação jurisdicional reclamada. 
    É dever do órgão ministerial, portanto, narrar de forma satisfatória a conduta delituosa atribuída ao agente, descrevendo todas as suas circunstâncias, conforme a norma disposta no artigo 41 do Código de Processo Penal, para que seja viável o contraditório a ser instituído em juízo. 
    A doutrina e jurisprudência alinham-se ao apontar os requisitos mínimos de uma peça acusatória, podendo-se citar, por todos, as lições de Ada Pellegrini Grinover, Antonio Scarance Fernandes e Antonio Magalhães Gomes Filho: 
    (…)
    No caso dos autos, verifica-se que o Ministério Público narrou adequadamente os fatos, consignando que o paciente e demais corréus, com unidade de desígnios e identidade de propósitos entre si, tinham em depósito insumos químicos destinados à preparação de drogas, bem como ofereceram vantagem indevida aos policiais que os abordaram para que não fossem levados ao distrito policial. 
    Quanto ao ponto, é imperioso frisar que nos crimes de autoria coletiva, embora a denúncia não possa ser de todo genérica, é válida quando, apesar de não descrever minuciosamente as atuações individuais dos acusados, demonstra um liame entre o seu agir e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa, caso em que se consideram preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. 
    Dessa maneira, viável que o Ministério Público, impossibilitado de descer a minúcias quanto ao agir específico de cada denunciado, possuindo, porém, fundados indícios de que todos teriam de alguma forma concorrido para o intento criminoso, ofereça a inicial destacando, em seu texto, os elementos que os conectam ao delito, exatamente como ocorreu na hipótese dos autos.
    (…)
    Vê-se, assim, que a narrativa exposta é apta ao exercício do direito de defesa constitucionalmente garantido ao paciente, razão pela qual não há que se falar em inépcia da exordial acusatória, já que atendidos todos os requisitos elencados no artigo 41 do Código de Processo Penal. 
    (…)
    Quanto à alegada falta de provas em desfavor do paciente, sedimentou-se na doutrina e jurisprudência pátria o entendimento de que para se acolher o pleito de trancamento da ação penal na via do habeas corpus é necessário que exsurja, à primeira vista, sem exigência de dilação de provas, a ausência de justa causa para a sua deflagração e/ou continuidade. 
    Por oportuno, conveniente registrar que toda denúncia é uma proposta de demonstração da ocorrência de fatos típicos e antijurídicos atribuídos a determinado acusado, sujeita, evidentemente, à comprovação e contrariedade, a qual somente deve ser repelida quando não houver prova da existência de crime ou de indícios de sua participação no evento criminoso noticiado, ou, ainda, quando se estiver diante de flagrante causa de exclusão da ilicitude ou da tipicidade, ou se encontrar extinta a punibilidade.
      E como o remédio constitucional não é o instrumento adequado à discussão aprofundada a respeito de provas e fatos, não há como se valorar os elementos de convicção até então colacionados, como pretende agora a defesa, para perquirir se o paciente teria ou não praticado o delito narrado na denúncia. 
    Com efeito, para debate dessa natureza reserva-se ao réu o processo criminal, ocasião em que as partes podem produzir aquelas provas que melhor entenderem alicerçar seus respectivos interesses, além daquela que pode ser feita pelo Juiz da causa, e não nesta oportunidade e instância, no âmbito estreito do writ. 
    Portanto, qualquer conclusão diversa, na via eleita, consoante vem decidindo este Sodalício, inevitavelmente levaria à vedada análise de provas em sede de habeas corpus.
    (…)
    Assim, não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no presente mandamus, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a medida excepcional por esta via, já que tal conclusão dependeria, repita-se, de profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente. 
    Quanto à alegada ausência de fundamentação idônea do decreto constritivo, verifica-se que o tema não foi alvo de deliberação pela autoridade impetrada no acórdão impugnado, circunstância que impede qualquer manifestação deste Sodalício sobre os tópicos, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância.
    (…)
    Quanto ao ponto, é necessário esclarecer que o simples fato de a  questão haver sido suscitada na instância de origem não é suficiente para que possa ser debatida por esta Corte Superior de Justiça, pois, diante da omissão da autoridade impetrada em examiná-la, cumpria à defesa opor os competentes embargos de declaração. 
    (…)
    Em arremate, no que diz respeito à inviabilidade de manutenção da constrição provisória em razão da pandemia de coronavírus (Covid-19), não há nos autos qualquer comprovação de que o paciente se enquadra nos grupos de risco da doença, o que impede a revogação da medida extrema pela aplicação da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    (…)
    Assim, não se constata flagrante ilegalidade na decisão objurgada que, ao analisar o tema, consignou que "cada estabelecimento prisional vive uma realidade particular, inviável generalizar o perigo, mesmo porque o risco existe e é para toda a sociedade, dentro e fora de escolas, shoppings, ambientes profissionais ou na cadeia", ressaltando, outrossim, que "o paciente não atesta provadamente nenhuma comorbidade e nem destacou idade ou peculiaridade pessoal que o tornasse integrante de algum grupo de maior risco" (e-STJ fl. 280/281).”
    Com efeito, no que concerne ao aduzido “decreto de prisão preventiva inidôneo”, conquanto não tenha sido formulado nada a respeito no pedido, há, no corpo da petição inicial, a referência a esse argumento, sendo certo que a Corte a quo assentou que “o tema não foi alvo de deliberação pela autoridade impetrada no acórdão impugnado, circunstância que impede qualquer manifestação [daquele] Sodalício sobre os tópicos, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância”. 
    Neste contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado esse aspecto do mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    Sob outro enfoque, se a peça acusatória evidencia a realização de fato típico com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, de modo a possibilitar o pleno exercício da defesa, não há falar em vulneração ao artigo 41 do Código de Processo Penal. 
    A propósito, verifico que o Tribunal a quo asseverou que “da narrativa exposta é apta ao exercício do direito de defesa constitucionalmente garantido ao paciente, razão pela qual não há que se falar em inépcia da exordial acusatória, já que atendidos todos os requisitos elencados no artigo 41 do Código de Processo Penal”.
    Por oportuno, destaco que este Supremo Tribunal Federal possui precedentes no sentido de que em se tratando de crimes praticados por mais de um agente, não se pode confundir a denúncia genérica com a denúncia geral, sendo certa a impossibilidade de, nesse momento processual, se exigir do órgão acusador o esgotamento das minúcias dos fatos incriminadores postos sob investigação. Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO PENAL. DELITO SOCIETÁRIO. CRIME DE AUTORIA COLETIVA. DENÚNCIA GENÉRICA. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 41 DO CPP. SUFICIENTE DESCRIÇÃO DO FATO TIDO COMO CRIMINOSO. PODER DE GESTÃO NA PESSOA JURÍDICA. INDÍCIO MÍNIMO DE AUTORIA. NÃO CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, sob pena de ofensa ao regramento do sistema recursal previsto na Constituição Federal. 2. Não há abuso de acusação na denúncia que, ao tratar de crimes de autoria coletiva, deixa, por absoluta impossibilidade, de esgotar as minúcias do suposto cometimento do crime. 3. Há diferença entre denúncia genérica e geral. Enquanto naquela se aponta fato incerto e imprecisamente descrito, na última há acusação da prática de fato específico atribuído a diversas pessoas, ligadas por circunstâncias comuns, mas sem a indicação minudente da responsabilidade interna e individual dos imputados. 4. Nos casos de denúncia que verse sobre delito societário, não há que se falar em inépcia quando a acusação descreve minimamente o fato tido como criminoso. 5. O poder de gestão configura indício mínimo da autoria das práticas delitivas realizadas, em tese, por meio de pessoa jurídica. 6. Habeas corpus não conhecido.” (HC 118.891, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/10/2015)
    Ademais, este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de que nos crimes cometidos por pluralidade de agentes, é prescindível que conste da denúncia a descrição minuciosa da conduta de cada acusado, mostrando-se consentâneo com os postulados do contraditório e da ampla defesa que se exponha o vínculo dos acusados com os fatos e que se narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício do direito de defesa. Nesse sentido, in verbis:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, em se tratando de crimes praticados por mais de um agente, não se pode confundir a denúncia genérica com a denúncia geral, sendo certa a impossibilidade de, nesse momento processual, se exigir do órgão acusador o esgotamento das minúcias dos fatos incriminadores postos sob investigação (HC 178.837, Rel. Min. Luiz Fux). E mais: nos crimes societários é prescindível a descrição minuciosa e detalhada das condutas de cada autor, bastando a descrição do fato típico, das circunstâncias comuns, os motivos do crime e indícios suficientes da autoria ainda que sucintamente, a fim de garantir o direito à ampla defesa e contraditório (HC 136.822, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Hipótese em que inexiste risco de prejuízo irreparável aos acionantes, que bem poderão articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 186.849-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/09/2020)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Crimes de usurpação de bens pertencentes à União (art. 2º, caput e § 1º, da Lei 8.176/1991) e de extração de mineral em desacordo com licenças obtidas (art. 55, caput, da Lei 9.605/1998). Alegação de denúncia genérica. Inexistente. 4. A conduta de todos os agentes foi delimitada na peça inicial, permitindo aos acusados o livre exercício da ampla defesa e do contraditório. 5. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.013.259-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2017)
    Sob esse enfoque, eventual exame sobre a aduzida inépcia da denúncia, no afã de se aferir se os fatos descritos na peça acusatória possuem correção, demandaria uma indevida incursão no conjunto fático-probatório, impassível de ser realizada na via do writ e neste momento processual.
    No ponto, cabe referir a orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal no sentido de que a fase de recebimento da denúncia não é o momento processual adequado para um exame percuciente sobre o acervo probatório produzido na investigação, sob pena de se menoscabar a atuação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido do ônus probatório de demonstrar a veracidade da narrativa descrita na petição inicial. Nessa linha:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE POLUIÇÃO (ART. 54, CAPUT e § 2º, INCISOS II E V, C/C ART. 15, ALÍNEAS “a”, “i”, “l”, “o” E “q”, TODOS DA LEI 9.605/1998). ANULAÇÃO DO PROCESSO, DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, PORQUE NÃO EXAMINADAS AS TESES DEFENSIVAS EXPOSTAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DIVERSIDADE DE FATOS IMPUTADOS AO AGRAVANTE. 1. Para justificar o julgamento antecipado da lide penal (CPP, arts. 395 e 397) e, assim, retirar do Ministério Público o direito da produção de prova dirigida à demonstração da narrativa descrita na exordial, é imprescindível que a matéria invocada pelo acusado seja compreendida prontamente, sem necessidade de dilação probatória. Caso contrário, o prosseguimento da ação penal é o caminho natural e adequado (RHC 120267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014). 2. O julgador, ao examinar as teses expostas na resposta à acusação, ainda que de forma concisa, consignou a presença dos requisitos da denúncia e a existência de suporte probatório mínimo apto a justificar a persecução criminal. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal ao direito de locomoção do agravante, sobretudo porque a defesa terá toda a instrução criminal para produzir provas de suas alegações. 3. Os fundamentos expostos pelas instâncias ordinárias são suficientes para afastar a alegação de litispendência, tendo em vista a diversidade de fatos apurados nos autos das ações penais em questão. Desse modo, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria aprofundado reexame do conjunto probatório, inviável nesta via processual. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” ( HC 153.857-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/9/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA DECIDIR MONOCRATICAMENTE O WRIT. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. HIPÓTESES RESTRITAS. NOMEAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA FASE INVESTIGATIVA. VIABILIDADE. INQUÉRITO POLICIAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. 1. O § 1º do art. 21 e o art. 192 do RISTF conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, nas hipóteses em que enuncia. Inocorrência de transgressão ao princípio da colegialidade. Precedentes: HC 137.265/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 11.4.2017 e HC 138.687-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 1.3.2017. 2. A fase de recebimento da denúncia não é apropriada para a avaliação exaustiva do acervo probatório produzido no curso da investigação (Inq 3984, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe-267 de 16.12.2016). 3. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é excepcionalíssimo, admitido apenas nos casos de manifesta inépcia da denúncia ou da queixa, falta de pressuposto processual ou condição da ação penal e ausência de justa causa (Inq 2131, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe-154 de 7.8.2012). 4. É viável a admissão de documentos apresentados pelas partes sob a roupagem de “perícia técnica”, mas que na verdade não possuem valor jurídico como tal, sendo relegada ao momento de sua valoração a análise quanto à aptidão para provar o fato controvertido. 5. Eventual irregularidade na nomeação de assistente de acusação não implica nulidade processual, mesmo no curso da instrução criminal (AO 1046, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe-042 22.6.2007). Em sendo o entendimento aplicável às hipóteses em que a irregularidade ocorre no curso da ação penal, com mais razão tem incidência nos casos em que a prova é antecipada e produzida na fase de inquérito policial. 6. O entendimento de que os assistentes técnicos somente poderiam atuar durante o curso do processo judicial (§ 5º, art. 159, CPP) é fruto de uma interpretação literal da norma, que não leva em conta o fato de a aludida prova, usualmente produzida durante o curso do processo judicial, poder ser antecipada por determinação do juízo. 7. Não há falar em nulidade por violação do contraditório nas hipóteses em que não é oportunizada a participação imediata do investigado nos atos de investigação, na medida em que ele tem sua participação diferida a momento processual posterior na aludida fase procedimental (AP 565, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe-098 de 23.5.2014). 8. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 154.237-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/3/2019)
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que “Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade” (HC 128.031, Relª. Minª. Rosa Weber). 2. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). Ademais, o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via processualmente restrita do habeas corpus. 3. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: i) violação à jurisprudência consolidada do STF; ii) violação clara à Constituição; ou iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. Condições que não se apresentam na concreta situação dos autos. 4. Não existe risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 158.266-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/2018)
    Ademais, cumpre consignar que o trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses de manifesta atipicidade da conduta, de causa extintiva de punibilidade e de ausência de indícios suficientes de autoria a materialidade delitiva, o que não se verifica in casu. Nesse sentido o entendimento desta Corte: 
    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDAD